Tribunal: STF
Processo: Rcl 53214
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. ADI Nº 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.



    I. Caso em exame



    1. Fixação pela Justiça do Trabalho de obrigações de fazer à Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, para fins de cumprimento de normas atinentes ao meio ambiente do trabalho em relação a servidores públicos estatutários, traduz apreciação de efeitos do vínculo jurídico-administrativo, o que não lhe compete. Não somente questões financeiras, com imediata disponibilidade orçamentária, estão abarcadas pela ADI nº 3.395/DF, mas qualquer matéria relacionada ao regime jurídico competente ou, ainda, dele decorrente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Em análise, eventual omissão, no acórdão embargado, quanto à incidência da Súmula nº 736 do STF e a necessidade de sobrestamento do processo de origem à luz da ADI nº 1.068/ES.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O enunciado sumular nº 736 do STF carece de vinculatividade, não podendo ser invocado como paradigma em sede de reclamação. Precedentes.



    4. Inexistente, no âmbito da ADPF nº 1.068/ES, ordem de suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma vexata queastio, a despeito de pedido liminar formulado pelo autor da arguição nesse sentido.



    5. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, que fundamentou, de forma clara e induvidosa, a negativa de provimento do agravo regimental.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.